Tribunal: CARF
Processo: 12670.000465/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000465/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.224 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
YVONE CAMPOLIM DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 11. VINCULANTE POR
ATO DO MINISTÉRIO. PORTARIA MF No 277/2018.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. RECIBOS. REQUISITOS
LEGAIS.
EXIGÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O direito a dedução de despesas médicas é condicionado a comprovação dos
requisitos exigidos na legislação.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. REJEIÇÃO.
O contribuinte deve trazer provas que fundamentem as alegações apresentadas,
não podendo estas serem aceitas sem aquelas. Referido ônus se estendem e se
propagam para o julgamento em segunda instância, conforme matéria
devolvida pela interposição do recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.222, de 9 de agosto de 2023, prolatado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000465/2009-01
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000465/2009-01

julgamento do processo 12670.000184/2009-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação,
cujo acórdão restou assim ementado, em síntese:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação.
O sujeito passivo do lançamento insurge-se contra o lançamento relativo ao imposto sobre a
renda das pessoas físicas DIRPF do ano-calendário e exercício referendado na autuação, que
glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título de dedução de despesas médicas.
Totalizando valores indicados no lançamento a título de deduções glosadas, conforme descrito
pela autoridade fiscal. Em suma, a glosa ocorreu porque, apesar de intimada, a contribuinte não
apresentou a comprovação de desembolso de pagamento de nenhum dos recibos.
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000465/2009-01

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada.
Na impugnação se requer, em síntese, sem prejuízo da leitura integral da impugnação, a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, cancelando-se o débito fiscal reclamado. Alega
que os recibos juntados atenderiam aos requisitos legais e seriam hábeis e idôneos a comprovar
os gastos realizados. Procura demonstrar que possuía disponibilidade financeira através de
demonstrativo de evolução dos recursos financeiros. Alega que os pagamentos ocorreram em
dinheiro, citando o artigo 315 do Código Civil. Alega também a nulidade do lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
É o que importa relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a
Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a
intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de prescrição intercorrente
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000465/2009-01

Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a prescrição intercorrente.
Alega, em resumo, o excesso de prazo.
Pois bem. Quanto a prescrição intercorrente do crédito tributário em litígio
mantido pela decisão da DRJ, tenho que esclarecer que, para controle de
legalidade exercido no CARF, não se aplica o instituto da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal por ausência de previsão legal
específica no Código Tributário Nacional (CTN) ou no Decreto n.o 70.235, que
disciplina o referido processo administrativo fiscal.
A matéria está plenamente pacificada neste Egrégio Conselho, na forma da
Súmula CARF n.o 11, a saber: “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”
Aliás, referido enunciado sumular se tornou vinculante, na forma da Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Os acórdãos precedentes que discutiram essa matéria são a seguir referenciados:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Aliás, em julgamento recente, este Colegiado reafirmou o entendimento no
Acórdão CARF no 2202-009.950.
De mais a mais, o prazo estabelecido na Lei n.o 11.457 é considerado impróprio,
na concepção doutrinária, não ocorrendo preclusão, tampouco nulidade.
Princípios constitucionais de duração razoável do processo, outrossim, não
anulam o lançamento, por si só, estando o lançamento dentro dos padrões
formais regulamentares.
Sendo assim, rejeito a tese de prescrição intercorrente.
- Preliminar de nulidade
Requer o recorrente o reconhecimento de nulidade. Não se conforma com o
lançamento, com o procedimento, com a decisão de primeira instância e com o
prazo temporal
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Isto porque, não resta comprovado
qualquer efetivo prejuízo ao recorrente. Inexiste hipótese de nulidade
enquadrável no art. 59 do Decreto n.o 70.235, que rege o processo
administrativo fiscal e disciplina as hipóteses de nulidade.
Ora, com relação à afirmação de que o Auto de Infração é nulo, principiamos
por destacar o que estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000465/2009-01

Verifica-se que não ocorreram os pressupostos do supracitado art. 59, uma vez
que os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da Receita Federal,
ademais a impugnação que instaurou o contencioso fiscal não teve dificuldade
em enfrentar todos os pontos do lançamento e a decisão de primeira instância
decidiu a lide dentro dos limites da controvérsia.
Sendo assim, rejeito a tese de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A recorrente não se conforma com a decisão de primeira instância, pois teria
direito a suas deduções, as quais estão comprovadas por recibos. Alega, em
suma, que a ninguém é proibido efetuar pagamentos em espécie.
Pois bem. Não assiste razão a recorrente. Explico.
A temática é sumulada neste Egrégio Conselho, a teor da Súmula CARF n.o
180, a saber: “Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação
de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais.”
Aliás, cuida-se de enunciado vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021.
Os acórdãos precedentes que serviram de base para a referida súmulas foram: os
Acórdãos CARF ns.o 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-
005.318, 2202-005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Em síntese, para a dedução das despesas médicas não basta a apresentação
apenas dos recibos. Torna-se necessário concatenar os recibos com outras
possíveis provas, as quais não foram apresentadas de forma suficiente pela
recorrente.
Ora, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração
anual de ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do
imposto de renda. Mas, é exigível que o contribuinte, quando intimado,
comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os
requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de oficio
por meio do lançamento de ofício suplementar, como ocorreu na espécie. Neste
sentido dispõe a legislação:
(Lei 9.250/95)
Art. 8.o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos a
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000465/2009-01

bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
Pais, destinados a cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;"

(Decreto-Lei no 5.844/43)
Art.11. § 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora."
"§ 4o Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto
neste capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte."

(Decreto no 3.000/99):
Art. 80, § 1o O disposto neste artigo (Lei 9.250, de 1995, art. 8o, §2o);
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
O art. 797 do Decreto no 3.000/99, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados as Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe
que:
Art. 797. É dispensada a juntada, a declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352,
de 17 junho de 1968, art. 42).
Neste contexto, os documentos apresentados não satisfazem a comprovação do
pagamento, de modo a confrontar a Súmula CARF n.o 180. Os recibos sem
outro conjunto de elementos probantes, por si só, não demonstram que os
pagamentos tenham efetivamente ocorrido, o que finda por manter o
lançamento, tendo sido acertada a glosa. A prova definitiva da realização das
despesas médicas não restou demonstrada.
A Lei n.o 9.250/95, no § 2o, III, art. 8.o, reforça a possibilidade de dedução
prevista na alínea “a” do inciso II limitada aos pagamentos comprovados e, logo
a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos devem ser
revestidos. Deste modo, o mero recibo não é elemento suficiente, por si só, a
comprovar o pagamento.
A norma não dá aos recibos, por si só, ainda que presentes todas as
formalidades para tais documentos, valor probante absoluto. A apresentação de
recibos com nome e endereço do emitente tem potencialidade probatória
relativa e esta deve ser limitada por todos os outros elementos de convicção
coletados nos autos. Dessa forma, mesmo que os recibos contenham todos os
requisitos formais exigidos, o § 3o, do art. 11, do Decreto-Lei n.o 5.844/43
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000465/2009-01

permite que a fiscalização exija provas complementares àquela descrita pela Lei
n.o 9.250/95.
Dispõe o art. 11, § 3.o, do Decreto-Lei n.o 5.844/43, que: “Todas as deduções
estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.”
É de se ter em conta, ao examinar a questão, que a comprovação de despesas
médicas, odontológicas, dentre outras, por meio de recibos é muito frágil. A
apresentação destes documentos, em muitos casos, deve servir apenas como
ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não sendo a
autoridade fiscal obrigada se satisfazer apenas com os recibos.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também a Administração
Tributária – caso haja intenção de se beneficiar desta dedução na declaração de
rendimentos. E, por isso, deve se acautelar na guarda de elementos de prova da
efetividade do pagamento.
Observo que o pagamento em dinheiro/moeda corrente serve muito bem para
quitar um débito, mas comprová-lo, ainda mais junto a terceiros (Administração
Tributária), pode prescindir de outros elementos para além do mero recibo.
A mera demonstração da disponibilidade financeira, sem coincidência ou
compatibilidade de data e valor com os recibos não comprova o pagamento.
Quanto à forma de pagamento, é certo que inexiste qualquer disposição legal
que imponha o pagamento sob determinada forma em detrimento do pagamento
em espécie, mas, ao optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre
mão da força probatória dos documentos bancários, de modo a lhe trazer ônus
probatórios diversos.
Sobre a comprovação mediante indicação de eventual cheque nominativo, se
fosse a hipótese, trata-se de alternativa, na forma da legislação, que é dada ao
contribuinte quando ele não possuir documento comprobatório. Veja-se que,
apesar de conter menos informações que o recibo, é aceito como meio de prova
e pagamento, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento. Lado outro, como não há cheques, não se comprova pagamento.
Também, como não há outros elementos, igualmente, não restam comprovados
os pagamentos.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. O que
ocorre no caso das deduções é o ônus passar a ser exclusivamente do
contribuinte. O artigo 11, § 3.o, do Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-
las, deslocando para ele o ônus da prova.
Cabe observar que os argumentos do contribuinte redigidos em termos
genéricos, retóricos, sem o desenvolvimento do tema com indícios de prova,
não cria questão apta ao provimento.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000465/2009-01

Logo, se são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados
pelos
contribuintes
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 8.o, inciso II,
alínea "a"), desde que devidamente comprovados, então, se o pagamento não
resta demonstrado, mantém-se a glosa.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação,
mormente quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais
situações, a apresentação tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos
profissionais é insuficiente para suprir a não comprovação dos correspondentes
pagamentos. (Acórdão no 9202-005.323, de 30/3/2017)
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 118
DF CARF MF
Original